Tribunal: TJMT
Processo: 1029674-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1029674-25.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: THYAGO FARIA FONTES 01162595159 e ITAU UNIBANCO S.A.
Recorridos: THYAGO FARIA FONTES 01162595159 e ITAU UNIBANCO S.A.
Data do Julgamento: 18/06/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO DO RECLAMANTE DESERTO - NÃO CONHECIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.
2. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do reclamado, quais sejam: bloqueio indevido de valores na conta bancária do recorrente.
3. Por outro lado, a pessoa jurídica, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, para comprovar a ocorrência de dano moral deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade (Súmula 227 do STJ), situação não ocorrente nos presentes autos.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
5. Impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto pelo reclamante, ante a não comprovação da hipossuficiência, aliada à ausência de recolhimento do preparo.
6. Recurso do reclamante não conhecido.
7. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029674-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THYAGO FARIA FONTES 01162595159 - CNPJ: 24.902.428/0001-98 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NÃO CONHECENDO DO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA A HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA
- RECURSO DO RECLAMANTE DESERTO -

NÃO CONHECIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor.

2.

Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do reclamado, quais sejam: bloqueio indevido de valores na conta bancária do recorrente.

3.

Por outro lado, a pessoa jurídica, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, para comprovar a ocorrência de dano moral deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade (Súmula 227 do STJ), situação não ocorrente nos presentes autos.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.

5.

Impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto pelo reclamante, ante a não comprovação da hipossuficiência, aliada à ausência de recolhimento do preparo.

6.

Recurso do reclamante não conhecido.

7.

Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021